Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702109-84.2018.8.07.0020 RECORRENTE: LIBERTAD DELGADO DA SILVA BARROS RECORRIDO: RUNE SIQUEIRA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO URBANA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS LEGAIS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ÂNIMO DE DONO, PRAZO MÍNIMO E UTILIZAÇÃO PARA MORADIA NÃO DEMONSTRADOS. MANTIDA SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. Os artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil tratam da usucapião urbana, a qual se configura por uma das formas de aquisição original da propriedade. Compete à parte autora a demonstração nos autos dos fatos constitutivos de seu direito. Ausente nos autos elementos que demonstrem o cumprimento dos requisitos legais para a usucapião, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de aquisição originária da propriedade. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 374, incisos II, IIII e V, do Código de Processo Civil, porque, não controvertidos alguns dos fatos alegados, são estes, por presunção, tidos por verdadeiros, como efeito processual que decorre da revelia parcial provocada pela conduta processual do recorrido; b) artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, argumentando que preencheu as 3 (três) exigências legais para a declaração da usucapião, ou seja, o imóvel foi utilizado para sua própria moradia ou de sua família, de modo ininterrupto e sem oposição por mais de 5 (cinco) anos, além de ser exercida de forma direta e pessoal, mansa e pacífica. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 374, incisos II, IIII e V, do CPC, porque não foi objeto de prequestionamento pela turma julgadora, apesar de serem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 183 da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Muito menos deve prosseguir a alegada afronta ao artigo 1.240 do CCB, pois, segundo a Corte Superior, a aferição da presença ou não dos requisitos para a usucapião exige o reexame de conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1669338/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 28/8/2020). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1400258/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/5/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015